Tribunal: TJDFT
Processo: 0023053-10.2015.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Presente fundada dúvida quanto à autoria do crime de roubo circunstanciado imputado aos acusados na denúncia, mantém-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo, porquanto não satisfeitos os elementos fáticos indispensáveis a sustentar uma decisão desfavorável.
Apelação desprovida.